Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745830-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO LEAL DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Autos n.o 0711288-74.2024.8.07.0006), ajuizada em face de RICARDO LEAL DA COSTA. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos concretos que justificassem a medida invasiva de quebra de sigilo. Irresignada, a parte Agravante sustenta que tem promovido todas as diligências possíveis para a satisfação da dívida, e que é vítima de dificuldade em localizar bens penhoráveis do devedor. Aduz que a utilização do sistema SNIPER é essencial para a localização de bens e a satisfação do crédito exequendo. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de cooperação processual e a utilização de todos os meios disponíveis para a localização de bens, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a pesquisa SNIPER é uma ferramenta célere e eficaz para a investigação patrimonial. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido o efeito suspensivo ativo para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a utilização do sistema SNIPER na localização de bens do devedor. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID n.o 77523982. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. A consulta ao SNIPER veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Vale destacar, ainda, que este TJDFT, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Nesse cenário, observa-se que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes. Acompanhando esses argumentos, a jurisprudência da 7a Turma Cível tem se pronunciado, inclusive com acórdão de minha relatoria: “(...) 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1767246, 07230418020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Com destaque) Nesse cenário, o Juízo a quo tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em tela, a parte recorrente não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Por essas razões, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a pesquisa de bens, nãoverifico,em um juízo primário de cognição,risco de dano grave ou de difícil reparação que motive a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que perdura há mais de ano, não havendo periculum in mora comprovado. Em que pese o pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador